Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO N. 1012524-34.2020.811.0000
REQUERENTE: JAIME RODRIGUES
REQUERIDA: DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA
VISTOS,
JAIME RODRIGUES suscita, incidentalmente, o impedimento da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA nos autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, aduzindo, em síntese, que a atuação dela nos autos, em 1o grau de jurisdição, no ano de 1995, a impede de relatar tais processos, em sede recursal.
Atualmente, são nove as situações de impedimento previstas expressamente pelo art. 144 do CPC/15.
Dentre elas, está o impedimento relacionado ao magistrado que teve conhecimento do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão (inciso II).
O prazo para suscitar o impedimento está previsto no artigo 146, caput, do CPC/15, verbis:
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
[...]
Ocorre que o Agravo de Instrumento que deu origem ao Agravo Interno mencionado foi distribuído à relatoria da Desembargadora apontada como impedida em outubro/2019, após o Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO manifestar a sua suspeição para relatá-lo.
Em 07/11/2019, a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA prolatou decisão, deferindo o efeito suspensivo almejado por JAIME RODRIGUES, publicada no DJE de 12/11/2019, de modo que, a partir desta data, não se tem dúvida de que a parte tinha conhecimento de que ela era a Relatora do processo em questão.
Após a apresentação das contrarrazões, em 17/01/2020 a Relatora reconheceu a perda superveniente do objeto, julgando prejudicado o agravo, decisão essa que foi objeto de embargos de declaração, aviados em 28/01/2020 e rejeitados em 12/02/2020, sobrevindo o agravo interno em 11/03/2020.
Em 28/05/2020, a Relatora determinou que JAIME RODRIGUES comprovasse, com documentos, a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, cuja intimação foi publicada no DJE de 02/06/2020.
Somente então – decorridos mais de 6 [seis] meses da distribuição do recurso à Relatoria da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, é que o requente insurgiu-se, em 09/06/2020, alegando o impedimento da magistrada, em razão da sua atuação, em 1o grau de jurisdição, na ação que deu origem ao agravo de instrumento, hoje em sede de agravo interno, e na apelação no 19782/2019.
Flagrante, portanto, a intempestividade da arguição, pois manejada quase 7 [sete] meses depois da distribuição do recurso à Desembargadora apontada como impedida.
Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em inúmeras oportunidades, que o impedimento do magistrado deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sob pena de preclusão, verbis:
[...] 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de preclusão, sendo, portanto, inadmissível que essa discussão venha a ser suscitada somente em embargos de declaração. 4. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 18/08/2016).
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. DESEMBARGADOR. JULGAMENTO COLEGIADO. ARGÜIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. - Em havendo o juiz exercido jurisdição na primeira instância, fica impedido de atuar no julgamento colegiado. - A exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento pelo Tribunal, sob pena de preclusão. - Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 520.026/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 481).
No caso em apreço, o julgamento monocrático do agravo de instrumento ocorreu em 17/01/2020, como visto, o que torna preclusa a arguição de impedimento.
Nada obstante a inequívoca intempestividade e a preclusão, verifico, ainda, que a atuação da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – de acordo com a documentação carreada pelo requerente [ID. 45981482, págs. 11 a 15] – limitou-se à prolação de despachos de mero expediente, de impulso processual, determinando fosse certificado o decurso de prazo para contestação, especificação de provas, intimação para depósito de diligência, desentranhamento de mandado para cumprimento e manifestação sobre certidão.
Não há conteúdo decisório nesses despachos, o que afasta, à toda evidência, a alegação de impedimento. Nesse sentido, trago os seguintes julgados da Corte Cidadã:
[...] 6. Não houve qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão, ou qualquer manifestação que pudesse influenciar no julgamento do mérito da causa, apreciado quando do julgamento da apelação, motivo pelo qual há de se manter a rejeição à exceção de impedimento oposta. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1673327/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)
[...] consoante cediço nesta Corte, à luz do disposto no inciso III do artigo 134 do CPC, a prolação de despacho de mero expediente (ou seja, ato de impulso da marcha processual, sem qualquer cunho decisório) não implica o impedimento do magistrado de participar da apreciação de reclamo na segunda instância. [...] (REsp 1.255.937/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/06/2015).
[...] 2. A 'decisão' a que se refere o art. 134, inciso III, do CPC há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 17.08.2009)
(...) 4 - O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC, demanda que o juiz, quando da atuação na outra instância, tenha praticado atos de cunho decisório. Não padece de nulidade o julgamento da apelação do qual participou desembargador que, como juiz de primeiro grau de jurisdição, não praticou atos caracterizados como sentença ou decisão. 5 - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 664.670/GO, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 02.06.2005, DJ 22.08.2005).
Este Sodalício, em recente julgamento, trilhou na esteira desse entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR VOGAL – ART. 144, II, DO CPC – NÃO CONFIGURADO – DISTINÇÃO ENTRE DECISÃO E DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL – ART. 217 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/C ART. 148, §1o DO CPC – IMPEDIMENTO NÃO ARGUIDO A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS DESPROVIDOS. Afasta-se a aplicação do disposto no art. 144, II, do CPC e, consequentemente, o alegado impedimento do magistrado, quando evidenciado que este não proferiu decisão no mesmo processo em outro grau de jurisdição, mas apenas despachos para impulsionar o feito. Inexistindo o vício processual relativo ao impedimento, cai por terra a arguição de nulidade absoluta dos acórdãos, formulada nos embargos declaratórios. Ademais, o recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. De qualquer forma, “A suspeição do julgador deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos [...] sob pena de preclusão. (AgRg no Ag n. 108.6247/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 2/9/2011)". (N.U 0081245-26.2018.8.11.0000, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019).
Concluo, portanto, que a exceção de impedimento manejada por JAIME RODRIGUES em face da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA é manifestamente improcedente, razão pela qual REJEITO-A, liminarmente, com fulcro no artigo 220, § 1o, do Regimento Interno desta Corte.
Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.